Tribunal: TJMT
Processo: 1033193-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033193-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Extinção da Execução, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), VALDIR DONATO - CPF: 172.481.751-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (AGRAVADO), FERNANDO SALLES MICHELETTI - CPF: 046.869.951-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que proveu parcialmente agravo de instrumento para determinar a conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, afastando a incidência de multa e honorários sucumbenciais até a definição do
quantum debeatur
.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão:
i
) saber se é juridicamente admissível a conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, nos casos em que o título executivo judicial é ilíquido, sem que isso implique sua extinção; e
ii
) saber se, diante da ausência de liquidez do título, é possível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado.

III.

Razões de decidir:

3.

A sentença e o acórdão da ação civil pública condicionaram expressamente a fixação do valor do dano à fase de liquidação, diante da divergência quanto ao cálculo.

4.

A decisão agravada conferiu adequada solução processual ao determinar a conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, sem prejuízo à parte executada e em consonância com os princípios da celeridade e economia processual.

5.

A jurisprudência do TJMT admite a conversão do cumprimento de sentença em liquidação, sem necessidade de extinção do processo.

6.

Enquanto não apurado o valor devido em liquidação, não incidem os consectários legais próprios da fase executiva, como multa e honorários de sucumbência, sendo indevida sua fixação em favor do executado.

IV.

Dispositivo e tese:

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. É admissível a conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento quando o título for ilíquido, sem necessidade de extinção do feito. 2. A ausência de liquidez do título judicial impede a incidência de multa e honorários sucumbenciais, inclusive em favor do executado.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, II e § 2o; 523, § 1o; 525, § 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1009672-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 30/10/2024; TJMT, AI n. 1018594-62.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 21/11/2023; TJMT, AC n. 0014569-51.2010.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24/5/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno interposto por
VALDIR DONATO
contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao agravo de instrumento por ele manejado em face do
MUNICÍPIO DE ITAÚBA
, sendo este recurso originado de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 1000617-31.2021.8.11.0096.

Aduz que a decisão monocrática ora impugnada, de maneira acertada, reconheceu a precipitação na propositura do cumprimento de sentença, ao considerar que tanto a sentença quanto o acórdão proferidos nos autos originários expressamente consignaram o caráter ilíquido da condenação, exigindo, portanto, prévia fase de liquidação.

Assevera que, quanto à determinação de conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, a decisão monocrática mostra-se incorreta, haja vista que a liquidação de sentença e o cumprimento de sentença constituem institutos processuais distintos, regulados de forma autônoma no Código de Processo Civil, sendo, portanto, incompatíveis entre si, o que obsta juridicamente a conversão determinada.

Afirma que se impõe a extinção do cumprimento de sentença, diante da inviabilidade de prosseguimento da fase executiva mediante mera adequação da forma de liquidação, uma vez que se trata de procedimentos autônomos e distintos, incompatíveis entre si, não sendo sequer admissível cogitar emenda à petição inicial, especialmente após a apresentação de impugnação.

Argumenta que a simples conversão do cumprimento de sentença em liquidação de sentença acarreta prejuízo à parte executada, notadamente por privá-la, bem como a seu patrono, da percepção dos honorários advocatícios decorrentes do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença e/ou da exceção de pré-executividade, como ocorrido no caso concreto, circunstância que se revela inadmissível à luz do devido processo legal e da garantia do contraditório.

Requer o provimento do recurso para que seja determinada a extinção do cumprimento de sentença por ausência de título líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 509, caput, inciso II e § 2o e artigo 525, § 1o, III, do CPC, bem como o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor executado.

O Município de Itaúba quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo legal para apresentação de contrarrazões (Id. 295649378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de agravo interno interposto pelo
VALDIR DONATO
contra decisão monocrática que proveu parcialmente o recurso de agravo de instrumento interposto contra o
MUNICÍPIO DE ITAÚBA
, para determinar a conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, a fim de garantir o regular prosseguimento do feito, ressalvando que, enquanto não fixado o
quantum
devido na fase de liquidação, não incidem os consectários legais próprios do cumprimento de sentença, tais como multa e honorários sucumbenciais.

Valdir Donato, ora agravante, fundamenta o presente agravo interno, em síntese, na necessidade de extinção do cumprimento de sentença diante da ausência de título executivo judicial revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do artigo 509, caput, inciso II e § 2o, e art. 525, § 1o, inciso III, do CPC, bem como na necessidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado.

Relembrando o histórico processual,
na origem trata-se de
cumprimento de sentença
n. 1000617-31.2021.8.11.0096 proposto pelo
Município de Itaúba
contra
Valdir Donato
, a qual pretende executar o título executivo judicial formado na
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
n. 0000903-17.2007.8.11.0096, no montante de R$ 7.117.500,94 (sete milhões cento e dezessete mil e quinhentos reais e noventa e quatro centavos) consistente na multa civil, ressarcimento ao erário e honorários advocatícios (Primeira Instância, Inicial, Id. 6165150).

O Juízo
a quo
julgou a
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
procedente, nos seguintes termos:

[...] I –
a ressarcir integralmente o prejuízo econômico que causou ao Município de Itaúba/MT,
apurado em liquidação de sentença
, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir de cada recolhimento a menor;

II – a suspensão dos direitos políticos por cinco anos;

III – ao pagamento de multa civil (inc. II do art. 12 da lei n. 8.429/92 – LIA)
correspondente ao valor do prejuízo (
a ser apurado em liquidação de sentença
)
, valor este devidamente atualizado e que será revertido para o patrimônio do próprio Município, nos termos do art. 18 da LIA;

IV – à proibição de contratar com o Poder Público ou receber incentivos fiscais ou creditícios, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do inc. II, do art. 12 da Lei n. 8.429/92.

Condeno a parte demandada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor do dano somado ao da multa [...]. [...]. (Primeira Instância, Id. 61615163 – fls. 11/12).

No ponto, o Juízo
a quo
além de constar no dispositivo da sentença a necessidade de liquidação da sentença, também registrou expressamente na fundamentação que apesar da certeza que ocorreu a renúncia ilegal de receita referentes a ausência de recolhimento do ITBI,
há divergência de qual seria o valor exato dessa renúncia

(Primeira Instância, Id. 61615163 – fls. 4).

Contra essa decisão, Valdir Donato interpôs apelação, a qual foi não foi provida pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. No voto condutor do acórdão,
reiterou-se que o valor do dano será apurado em liquidação de sentença
(Id. 61615295 – fls. 7).

Logo,
a sentença e o acórdão da
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
expressamente ressalvaram que o montante a ser ressarcido ao erário deverá ser arbitrado
após a liquidação da sentença
, diante da divergência do cálculo do dano causado ao erário decorrente da renúncia de receitas tributárias provocada pelo agravante
.

Ainda assim, o Município de Itaúba ajuizou o cumprimento de sentença, requerendo o pagamento de R$ 7.117.500,94 (sete milhões cento e dezessete mil e quinhentos reais e noventa e quatro centavos), quantia correspondente ao ressarcimento ao erário, multa civil e honorários advocatícios (Id. 61615150).

O ora agravante, Valdir Donato, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando nulidade por ausência de liquidez do título judicial, conforme expressamente reconhecido tanto na sentença quanto no acórdão.

Todavia, o Juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ao considerar que, não obstante a sentença tenha sido proferida de forma ilíquida, o montante devido poderia ser apurado mediante simples cálculo aritmético, bastando, para tanto, a consideração do valor do imóvel e da alíquota do ITBI vigente à época da gestão do executado (Id. 16634186 – fl. 2).

Referida decisão foi objeto de agravo de instrumento, cujo julgamento culminou na decisão monocrática ora impugnada por meio do presente agravo interno.

Superado o histórico processual e verificado que a necessidade de prévia liquidação por arbitramento para apuração do
quantum debeatur
não constitui ponto controvertido, tampouco foi objeto de impugnação recursal por parte do Município de Itaúba,
a controvérsia remanescente restringe-se à verificação da possibilidade jurídica de conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento
.

Direto ao ponto, embora o agravante sustente a necessidade de extinção do cumprimento de sentença por ausência de liquidez do título executivo judicial,
verifica-se que a decisão recorrida conferiu adequada solução processual, ao determinar a conversão do procedimento executivo em liquidação por arbitramento, sem prejuízo à parte executada e em consonância com os princípios da celeridade, economia processual e instrumentalidade das formas
.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se orientado no sentido da admissibilidade da conversão do cumprimento de sentença em liquidação, sem necessidade de extinção e novo ajuizamento do processo, sobretudo quando a medida visa conferir efetividade à tutela jurisdicional e racionalidade procedimental, em conformidade com os princípios da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas:

[...]
É possível a conversão do cumprimento de sentença em liquidação de sentença por arbitramento, sendo desnecessária a extinção do feito
(TJMT - 1018594-62.2023.8.11.0000, Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara De Direito Privado. Data da sessão: Cuiabá-MT, 16/11/2023). [...].
(TJMT,
Terceira Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento n. 1009672-95.2024.8.11.0000, relator Desembargador Dirceu dos Santos,
julgamento em 30/10/2024
).

[...] É possível a conversão do cumprimento de sentença em liquidação de sentença por arbitramento, sendo desnecessária a extinção do feito. [...].
(TJMT,
Terceira Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento n. 1018594-62.2023.8.11.0000, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves,
julgamento em 21/11/2023
).

[...] É necessária a liquidação da sentença genérica proferida em ACP para a definição da titularidade do crédito e do valor devido.
Todavia, não há óbice para a conversão do cumprimento de sentença em liquidação, pois garante a celeridade e a razoável duração do processo, além da efetiva proteção dos direitos do consumidor, conforme julgados do STJ
.

Após a liquidação da sentença, com a definição do
quantum
, é que o devedor deve ser intimado para o adimplemento espontâneo da obrigação, e somente com o transcurso do prazo do art. 523 do CPC/2015 se inicia o cumprimento de sentença.
[...].
(TJMT,
Quarta Câmara de Direito Privado, apelação n. 0014569-51.2010.8.11.0041, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho,
julgamento em 24/5/2023
).

À luz desse entendimento, mostra-se plenamente adequada a determinação de conversão proferida na decisão monocrática recorrida, sobretudo porque evita o perecimento de atos processuais válidos, resguardando a continuidade e a efetividade da prestação jurisdicional.

Ressalte-se, ainda, que
enquanto não fixado o valor devido na fase de liquidação de sentença
,
não incidem os consectários legais típicos da fase executiva
, como a multa de 10% e os honorários advocatícios de sucumbência previstos no artigo 523, § 1o, do CPC, afastando-se, por conseguinte, qualquer alegação de
excesso de execução ou de direito à verba honorária em favor do executado
.

Nesse contexto, não há que se cogitar em excesso de execução, exatamente em razão da necessidade de submissão do julgado à liquidação para a verificação exata do valor devido, de modo que se mostra incabível a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais neste momento.

Assim, não se vislumbra irregularidade ou nulidade na decisão que determinou a conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, a qual está em consonância com o entendimento desta Corte e com os princípios que regem o processo civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025